Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-23.2021.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0707223-23.2021.8.07.0012 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) REQUERENTE: ANA CRISTINA DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ANA CRISTINA DE ALMEIDA contra a sentença id 50864511 proferida pelo Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c pedido de Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada em face do BRB – Banco Regional de Brasília, e que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na origem, alegou a parte autora que é servidora pública e vem sofrendo descontos a partir de empréstimos contratados com o réu, que descontam em seu contracheque e diretamente em sua conta-salário montante superior a 30% de sua remuneração previstos em Lei, porque sua renda mensal líquida é de R$ 9.193,60 e paga mensalmente ao banco o total de R$ 6.015,30, alcançando a quantia de 65,43% de sua remuneração. Teceu arrazoado jurídico e formulou pedido de tutela antecipada para que os descontos fossem limitados a 30% dos rendimentos líquidos da requerente, e no mérito requereu a confirmação da tutela provisória, com a consequente renegociação das parcelas para que sejam adequadas ao limite de 30% de desconto dos seus rendimentos líquidos. Justiça gratuita concedida à parte autora (decisão ID 111397326). A tutela provisória foi indeferida (ID 142077242), em consonância com o decidido nos autos do agravo de instrumento (ID 129322736). O banco requerido ofereceu contestação (ID 158427612) impugnando o valor atribuído à causa, bem como a concessão de gratuidade de justiça, e no mérito defendeu a possibilidade de descontos na conta corrente das autoras sem limitação de percentual, porque pactuados com cláusula que assim o permitem, para tanto, trazendo o entendimento consolidado no Tema 1085/STJ. Réplica sob ID 160216468. A sentença id 50864511 julgou improcedentes o pedido da autora. A parte autora interpôs recurso de apelação (id 50864513) sem o devido preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (id 111397326), pugnando, em síntese: i) pela manutenção dos benefícios da justiça gratuita; ii) pela antecipação LIMINAR da tutela; iii) pela declaração de inexistência do montante da dívida fundada no contrato de empréstimo realizado, bem como a condenação do banco a restituir/devolver os valores já cobrados/descontados indevidamente \em dobro, com os devidos juros e atualizações, e ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais a autora a ser arbitrado por esse Juízo, tendo em vista o grave abalo físico e emocional, além de situação de nervosismo e ansiedade causada a autora, assim como o acúmulo de dívida advindas da retenção total de seu salário que não lhe permite honrar com seus compromissos financeiros e familiares e coloca seu nome no rol de devedores das instituições financeiras e comerciais; iv) pela condenação do banco ao pagamento dos ônus de sucumbência, e, nos honorários advocatícios, a incidência de juros e correção monetária na forma da lei em vigor, desde sua citação. O banco não apresentou contrarrazões, apesar da devida intimação (id 50864515). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O cerne da questão recursal trazido pela apelante em suas razões de apelação cinge-se a um ponto específico, qual seja, a declaração de inexistência do montante da dívida fundada no contrato de empréstimo realizado, daí advindo como consequência de tal asserção a condenação do banco a restituir/devolver os valores já cobrados/descontados indevidamente em dobro, devidamente atualizados e ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais a autora considerando grave abalo físico e emocional, advindos de seu superendividamento, o que comprometeria a sua subsistência e a inserção de seu nome no rol de devedores nas empresas de gestão informações de crédito nacionais. Inicialmente, a que se observar que requerimento principal da apelação não se encontra disposto nos pedidos elencados na petição inicial do processo de origem (ID 50864135). A saber: [...] Ante o exposto, requer-se: a) A concessão dos benefícios da gratuidade de acesso à justiça nos termos dos artigos 98 e ss do CPC; b) A antecipação dos efeitos da tutela pretendida, mediante liminar inaudita altera pars, para que o Requerido se abstenha de efetuar descontos superiores a 30% sobre a remuneração depositada na CONTA SALÁRIO (CONTA CORRENTE) do Requerente, a partir de abril de 2021, assegurando-lhe o mínimo existencial, posto que sua subsistência está em risco; i. Restituir, imediatamente, o montante relativo ao valor que ultrapassar o patamar de 30% do salário depositado, a partir do mês de dezembro de 2021, sob pena de imposição de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, e; ii. ii. Determinar a ilegalidade de qualquer desconto posterior a este título, que ultrapassar o limite de 30% da remuneração da autora depositada na CONTA SALÁRIO (corrente), ainda que sob outra rubrica lançada pelo Banco Réu. c) A fixação de multa diária por eventual descumprimento, em valor não inferior a R$1.000,00 (mil reais); d) A citação do Requerido para, querendo, apresentar contestação; e) No mérito, a confirmação da tutela de urgência, ao final, para condenar o Requerido a não realizar descontos que excedam 30% do valor da remuneração depositada na CONTA SALÁRIO (CONTA CORRENTE) do Requerente, a partir de abril de 2021, assegurando-lhe o mínimo existencial, posto que sua subsistência está em risco [...] grifou-se. Quanto a tal requerimento, também não foi objeto de análise na sentença a quo, que ao contrário traz a consignação de que não há controvérsia quanto a legitimidade e legalidade dos empréstimos contratos, conforme se verifica no ID 50864511: [...] Inicialmente cumpre destacar que a autora não questiona a contratação de todos os empréstimos descritos na inicial e nem questiona especificamente os valores cobrados em seu contracheque e conta corrente, mas apenas que esses descontos em múltiplas fontes viola o seu direito ao teto máximo de desconto no percentual de 30% de seus rendimentos. Também não questionou na inicial que no contrato consta autorização para desconto diretamente em folha de pagamento, além de conta corrente, caso aquele não seja suficiente para efetuar o pagamento da parcela contratada. [...] Grifou-se Não havendo impugnação apta a desconstituir a disposição constante em sentença quanto a legitimidade dos contratos e seus valores, é fato a ocorrência de preclusão consumativa quanto ao tópico. Quanto a tal circunstância, importa frisar que a interposição de apelação pressupõe discussão da matéria de fato e de direito na origem. No caso em comento, é possível verificar que o recorrente inova em sede recursal, pois os argumentos levantados não foram objeto da petição inicial nem debatidos nas instâncias ordinárias. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites daquilo que foi requerido. Caracterizada a inovação recursal como o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia[1], essa implica no não conhecimento da argumentação inovadora. Repiso, a questão essencial trazida pela apelante não foi objeto de análise na primeira instância, portanto, se constitui em evidente inovação recursal. Nesse esteio, se mostra inviável a apreciação do tema em sede recursal, sob pena de violação ao ordenamento jurídico. Forte nesse entendimento, confira-se o vasto repertório jurisprudencial desta eg. Corte de Justiça. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325243, 07126722920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727017-63.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STEPHANIE TATIANA OSTERNE RAMOS APELADO: BANCO BRADESCO SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO [...] Em consequência, denota-se o descompasso existente entre as alegações apresentadas no juízo a quo e as apresentadas nesta instância recursal. Destarte, há inaceitável inovação nos argumentos noticiados, visto que somente apresentados pelo apelante em sede recursal. As teses não suscitadas para primeiro exame e apreciação pelo magistrado a quo, afastam a possibilidade de consideração em segunda instância. Imperativo que a apelante tivesse apresentado ao órgão judicante de primeiro grau suas alegações juntamente com a prova documental de pertinência de forma oportuna. Não o fez, todavia. Com efeito, veicula na presente apelação teses jurídicas e fatos supostamente modificativos da decisão recorrida, os quais não foram direcionados à oportuna deliberação pelo juízo de origem. Daí que a sentença recorrida em nada dialoga com as razões recursais. De fato, a pretensão, do modo como deduzida pela parte apelante, implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal de matéria que haveria de ser previamente submetida à apreciação oportuna do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. Lembro que o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Pretender apresentar teses jurídicas a pretexto de ver consideradas as razões inauguradas injustificadamente na instância recursal implica indevida supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. [...] Grifou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Requerimentos não apresentados ao juízo de 1o Grau e, consequentemente, não tratados na decisão agravada, tampouco podem ser analisados pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. O art. 50 do Código Civil adotou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, seja direta ou inversa, de maneira que somente é possível quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Não há que se falar em desconsideração inversa da personalidade jurídica ante a inexistência de elementos probatórios ou mesmo indícios sobre o abuso da personalidade jurídica por parte da agravada, mas tão somente especulações, por parte do agravante, que se fundamenta na constituição da pessoa jurídica sem sequer evidenciar que se deu com patrimônio pertencente à parte. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1778455, 07227940220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMAS NÃO ABORDADOS NA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos embargos à execução, que julgou procedente o pedido dos embargos do devedor para declarar a ilegitimidade da autora para responder pelos débitos relacionados ao imóvel localizado no Setor Habitacional Riacho Fundo II, Riacho Funda/DF, que tenham sido originados após a constituição do condomínio, registrada no registro do bem em 25/05/18. 1.1. Nesta sede recursal, o réu busca a anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem, para regular prosseguimento do feito, uma vez que não houve a comprovação dos pontos sustentados pela apelada, quais sejam: de que a conclusão da obra se deu em momento anterior à prisão, tampouco foram tomadas as providências cabíveis ao caso (consignação das chaves em juízo). 1.2. Contrarrazões da autora nas quais suscita a preliminar de inovação recursal por entender que o réu pauta o mérito de seu recurso em 3 pontos, o fato de não ter havido consignação das chaves em juízo, a suposta falta de ciência do condomínio acerca da venda do imóvel e a ausência de produção de provas por parte da apelada. Sustenta que nenhum desses pontos foi objeto de discussão no juízo da origem, uma vez que a defesa apresentada é sucinta e objetiva ao concentrar sua tese contestatória na posse do imóvel. 2. Com efeito, o art. 515, caput, do CPC e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.1. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. 2.2. É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que, representaria uma supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.3. Veja: "2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância (...)" (07053754120208070010, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/04/2021). 2.4. Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte, culminando, destarte, na nulidade do referido ato judicial. 3. Em momento algum antes da prolação da sentença, seja em sede de contestação ou outras peças do processo, o requerido: a) trouxe argumentos no sentido de que ficou demonstrado que não houve a comprovação acerca da comunicação a Sra. Caroline sobre a conclusão do imóvel e disponibilização das chaves, ante a ausência de consignação em juízo das chaves; b) também não fez qualquer menção ao Tema Repetitivo 886 do STJ no sentido de que deveria haver ciência inequívoca do condomínio, sob pena do promitente comprador e vendedor serem responsabilizados pelo pagamento, não havendo que se falar em abster o apelado da responsabilidade; e c) deixou de sustentar que a requerente não produziu provas que comprovassem suas alegações. 3.1. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação de inovação recursal nesses pontos, os quais não devem ser apreciados nesta sede recursal, já que não trazidos anteriormente nos autos. Ou seja, consequentemente, o recurso não deve ser conhecido, já que baseado nesses 3 pontos. 3.2. Assim, a matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância. 4. Os honorários advocatícios devidos pelo embargado devem ser majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa (R$ 3.468,88), nos termos do art. 85, §11, do CPC. 5. Apelação não conhecida. (Acórdão 1787584, 07084209520218070017, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se Pois bem, concluo que inescusável o não conhecimento da apelação quanto ao ponto comentado. Quanto aos demais requerimentos da apelante, a percepção é de que são consectários de pedido principal que, conforme já explicitado, não está apto a modificar o entendimento esposado na sentença. Assim, vejamos. Nada a discorrer sobre a gratuidade de justiça deferida, eis que desnecessária sua manutenção em sede recursal, quando já deferida no juízo a quo, diante da extensão dos efeitos do deferimento. Não verificados os requisitos necessários a concessão de tutela liminar de urgência, eis que não requerida, em sede de apelação, a restrição de percentual de descontos provenientes de empréstimos em consignados e de livre contratação na conta corrente da apelante. Já quanto a devolução de valores em dobro e a indenização por danos morais, não havendo impugnação viável quanto a legitimidade da dívida ou seus valores, esses requerimentos se encontram desprovidos de vínculo teleológico que valide a análise recursal, se constituindo em ofensas ao princípio da dialeticidade. Daí decorrendo, também, o necessário não conhecimento. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto. Mantenho a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, exigibilidade ora suspenda em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Princípio do Iura novit curia: às partes cabe, no processo, a invocação da prestação jurisdicional, mediante formulação do pedido e especificação dos fundamentos jurídicos que o sustentam, e ao juiz compete resolver o conflito estabelecido entre os litigantes, aplicando, com a autoridade estatal, os preceitos de direito material pertinentes.(disponível em https://portal.trt12.jus.br/sites/default/files/2021-08/Ju%C3%ADza%20Janice%20Bastos.pdf) Princípio Iura Novit Curia Princípio segundo o qual é dispensável pela parte a menção ao Direito, que se supõe conhecido pelo juízo.(disponível em https://vademecumbrasil.com.br/palavra/principio-iura-novit-curia)